Tribunal: CARF
Processo: 10380.001546/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-30

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001546/2007-99
Recurso
Embargos
Acórdão no
3301-011.389 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Embargante
M. DIAS BRANCO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 18/06/2002, 25/09/2002, 26/12/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verificada omissão no acórdão embargado, cumpre dar provimento aos
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes.
MULTA
DE
OFÍCIO.
ESPONTANEIDADE.
EXCLUSÃO.
INAPLICABILIDADE.
A espontaneidade visando à exclusão da multa de ofício, mediante o
pagamento dos débitos até o vigésimo dia subsequente à data de recebimento
do termo de início da fiscalização, beneficia apenas e tão somente o pagamento
de débitos tributários já declarados pelo contribuinte.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA PUNITIVA. CABIMENTO.
No lançamento de oficio para a exigência de tributo sujeito a lançamento por
homologação por falta de declaração e pagamento do valor indevido incide
multa punitiva no percentual de 75,0 % do valor do tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração opostos pelo contribuinte, sem efeitos infringentes, para sanar as
omissões apontadas nos termos do voto.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001546/2007-99
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.389 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001546/2007-99

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão no
3301-010.166, datado de 28 de abril de 2021, proferido por essa 1a Turma Ordinária que, por
unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário nos termos da ementa
reproduzida, a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 18/06/2002, 25/09/2002, 26/12/2002
PROCEDIMENTO FISCAL. INÍCIO. ESPONTANEIDADE. PERDA.
O início do procedimento administrativo fiscal excluiu a espontaneidade dos
recolhimentos efetuados pelo contribuinte depois de ter sido intimado formalmente
desse procedimento.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
INÍCIO.
RECOLHIMENTOS.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA.
Os recolhimentos efetuados depois de iniciado o procedimento administrativo fiscal não
configura denúncia espontânea nem impede a constituição do crédito tributário por meio
de lançamento de oficio; contudo, os recolhimentos efetuados devem ser considerados
para fins de extinção dos débitos lançados e exigidos.
O contribuinte alegou omissão no acórdão embargado, em relação às matérias
seguintes: 1) incidência do art. 47 da Lei no 9.430/96, tendo em vista que os débitos lançados e
exigidos foram pagos dentro do período de 20 (vinte) dias subsequentes à data do recebimento
do Termo de Início da Fiscalização; e, 2) inaplicabilidade da multa de ofício por conta das
alterações promovidas pela MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007, na redação do
art. 44, I, daquela mesma lei.
Analisados os embargos, a Presidente desta 1a Turma Ordinária acolheu-os para a
análise e apreciação das suscitadas omissões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
Os Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte são tempestivos e devem
ser conhecidos nos exatos termos do Despacho de Admissibilidade.
O Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF)
assim dispõe, quanto aos embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
(...)
A omissão no acórdão administrativo, segundo o art. 65 citado e transcrito,
configura-se quando o Colegiado deixa de pronunciar-se sobre matéria impugnada no recurso e/
ou sobre ponto a que estava obrigado ou ainda quando deixar de indicar os elementos essenciais
em que fundamentou a decisão.
No recurso voluntário, a embargante alegou a inaplicabilidade da multa no
lançamento de ofício sob os argumentos de i) ocorrência da denúncia espontânea; ii) aplicação
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.389 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001546/2007-99

do disposto no art. 47 da Lei no 9.430/96; e, iii) inaplicabilidade da multa de ofício por conta das
alterações na redação do art. 44, I, dessa mesma lei.
De fato, o acórdão embargado foi omisso quanto às matéria dos itens II e III.
Assim, passemos a análise e julgamento desses itens:
a) aplicação do disposto no art. 47 da Lei no 9.430/96
Ao contrário do entendimento da embargante, o disposto no art. 47 da Lei no
9.430/96 não se aplica ao presente caso, conforme se depreende de seu comando, literalmente:
Art. 47. A pessoa física ou jurídica submetida à ação fiscal por parte da Secretaria da
Receita Federal poderá pagar, até o vigésimo dia subseqüente à data de recebimento do
termo de início de fiscalização, os tributos e contribuições já declarados, de que for
sujeito passivo como contribuinte ou responsável, com os acréscimos legais aplicáveis
nos casos de procedimento espontâneo. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Segundo este dispositivo, a espontaneidade prevista neste artigo aplica-se apenas
e tão somente aos tributos já declarados pelo contribuinte.
No presente caso, conforme demonstrado nos autos, mais especificamente na
descrição dos fatos e enquadramento legal, o contribuinte deixou de recolher e declarar em
DCTF, de forma espontânea, a CIDE-Remessa de Valores para o Exterior para os fatos
geradores ocorridos nas datas de 18/06/2002; 25/09/2002; e 26/12/2002.
Assim, embora os débitos tenham sido pagos antes do término do prazo de vinte
dias contados do recebimento do termo de início de fiscalização, o disposto no art. 47, citado e
transcrito não se aplica ao lançamento em discussão.
Portanto, a multa de ofício deve ser mantida.
b) inaplicabilidade da multa de ofício por conta da alteração do inciso I do art. 44
da Lei no 9.430/96
Também, ao contrário do entendimento da embargante, a alteração da redação do
inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96, determinada pela MP no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, não dispensa a aplicação da multa punitiva no lançamento de ofício, visando à
exigência de tributo não declarado pelo contribuinte.
O artigo 44 da Lei no 9.430/96, já com a redação determinada pela Lei no
11.488/2007, assim dispõe:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
Consoante o disposto no inciso I deste artigo, aplica-se a multa punitiva no
lançamento de ofício nos casos de falta de pagamento, de recolhimento e de declaração do
tributo.
No presente caso, na data em que o contribuinte foi intimado do início do
procedimento fiscal, conforme já demonstrado no item anterior, os débitos lançados e exigidos
de ofício não estavam declarados nem pagos.
Dessa forma, a multa de ofício deve ser mantida.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.389 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001546/2007-99

Em face do exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo contribuinte,
sem efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital